Tribunal: TJMT
Processo: 1019529-23.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
APELANTE: GLOBO INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO
PROTOCOLO: 1019529-23.2016.8.11.0041
DESPACHO
Visto.
Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por GLOBO INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos do Mandado de Segurança no 1019529-23.2016.8.11.0041, que denegou a segurança revogando a liminar anteriormente concedida.
Tendo em vista se tratar recurso de apelação interposto contra sentença proferida em ação mandamental, necessário se mostra a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.
Assim, dê-se vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Após, conclusos.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator